Tribunal: TJDFT
Processo: 0745181-89.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. TRINÔMIO NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. EMPRESA E MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DO APELANTE. MANUTENÇÃO DO QUANTUM FIXADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. A controvérsia diz respeito ao pedido de redução da prestação alimentícia fixada em favor das três filhas menores do apelante, estabelecida em percentual equivalente a 2,4 salários-mínimos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Examina-se a possibilidade de alteração da obrigação alimentar à luz do art. 1.694, §1o, do Código Civil (CC) e do trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade.
3. Analisa-se se o apelante comprova incapacidade financeira apta a justificar a redução pretendida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 1.694, §1o, do Código Civil estabelece que os alimentos observam a proporcionalidade entre as necessidades dos alimentandos e os recursos do alimentante, enquanto os arts. 1.566, IV, e 1.703 do Código Civil dispõem sobre o dever conjunto dos pais na manutenção dos filhos, na proporção de seus recursos. O juízo fixa os alimentos de acordo com o binômio possibilidade e necessidade.
5. O apelante afirma perceber apenas salário-mínimo mensal como despachante e sustenta que a empresa registrada em seu nome não exerce atividade. Contudo, não comprova suas alegações e o conjunto probatório indica indícios de ocultação de renda.
6. A pesquisa INFOSEG aponta existência de empresa ativa e veículos em seu nome. A E-Financeira demonstra movimentações bancárias expressivas em anos sucessivos e a declaração de imposto de renda indica disponibilidade financeira incompatível com a renda alegada. Não há comprovação de despesas ordinárias ou extraordinárias do apelante.
7. As alimentandas apresentam planilha de gastos mensais, contrato de locação, despesas condominiais, energia elétrica e despesas médicas. As necessidades das filhas adolescentes estudantes são presumidas.
8. A mãe possui renda própria, mas há preponderância de gastos do lar de referência materno. Não há demonstração de desproporcionalidade ou de impossibilidade do apelante. O conjunto probatório evidencia compatibilidade entre o quantum fixado e o trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e não provido.
Legislação relevante: arts. 1.566, IV, 1.694, §1o, e 1.703 do CC; art. 375 do CPC; art. 85, §2o, do CPC.
Acórdão relevante: Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, Apelação Cível, processo 070731833.2019.8.07.0009, Relatora Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, julgado em 8/9/2023.